Tribunal: STF
Processo: ARE 1366191
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DE AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, AJUIZADA EM 2020, PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LONDRINA-PR, EM FACE DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.876/2019, SANCIONADA EM 23-9- 2019, E DA PORTARIA Nº 1.351/2019 DO TRF4. 



    1. Hipótese em que a decisão interlocutória agravada versa sobre competência, devendo ser dado seguimento ao recurso.



    2. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 3º, que deu nova redação ao art. 15 da Lei nº 5.010/1966.



    3. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal.



    4. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019.



    5. Hipótese em que Comarca Estadual de Cornélio Procópio não está incluída na lista, pois localizada a menos de 70 km da Subseção de Londrina, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020.



    6. De outro lado, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, e ressaltando que os processos ajuizados deverão ter regular tramitação e julgamento, restringe-se a solucionar o impasse com relação aos processos em trâmite anteriormente à vigência da Lei nº 13.876/2019.



    7. Correto o Juízo a quo ao afastar a competência delegada e remeter o processo para a Subseção Judiciária de Londrina-PR, com jurisdição federal sobre a Comarca Estadual de Cornélio Procópio-PR” (págs. 9-10 do documento eletrônico 27). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, 93, IX e 109, § 3º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim dirimiu a questão:



    “É cediço que os casos de rejeição da ação por ato de improbidade administrativa ativa estão elencados no artigo 16, § 8°, da Lei n° 8.492/92, e resumem-se ao convencimento de ´inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita´. 



    No entanto, no caso em comento, estão presentes os requisitos necessários para o recebimento da exordial, pois que mesmo diante da impropriedade da dispensa de licitação no caso concreto, os embargantes, pareceristas à época, legitimaram a dispensa indevida de procedimento licitatório com vista à contratação direta de empresa, para fornecimento de milhares de refeições, no Programa Mais Perto de Você. O § 6° do artigo 17 da Lei n° 8.492/92 legitima o ajuizamento da ação com escólio em indícios, não havendo falar, portanto, em ilegitimidade do recebimento da exordial da demanda. 



    Uma vez ilegítima a dispensa de licitação, tem-se por evidenciado o proceder direcionado à empresa contratada, com vistas à evitar a livre concorrência e, por conseguinte, a possibilidade de contratação em valor inferior ao fixado e, portanto, menos gravoso ao Estado, circunstância que evidencia o dano ao erário no importe de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), valor este correspondente ao contrato firmado sem licitação. 



    Não há falar em ausência de descrição da conduta, pois que esta se consubstancia na legitimação de contratação com dispensa de licitação, sem o preenchimento dos requisitos necessários para a prescindibilidade do procedimento licitatório. 



    Por outro vértice, não há respaldo quanto a alegada ausência de demonstração de má fé, pois como dito alhures, o § 6° do artigo 17 da Lei n° 8.492/92 legitima o ajuizamento da ação com escólio em indícios, de modo que eventual má fé deve ser demonstrada pelo Parquet no curso do processo”. (págs. 23 e 24 do documento eletrônico 3, grifei). 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem o juízo definitivo de constitucionalidade que dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que motivaram a edição da Súmula 735/STF. Nesse sentido, menciono o AI 597.618-AgR/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´. 



    3. Agravo regimental desprovido”. (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 



    No caso dos autos, opôs-se o RE em face de acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória, na qual determinou-se o deslocamento de competência para Subseção Judiciária diversa da original, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 desta Corte.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator